Tribunal: TJDFT
Processo: 0731328-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731328-92.2024.8.07.0001 RECORRENTE: BRUNO LEME GOTTI RECORRIDAS: CEAM BRASIL – PLANOS DE SAÚDE LIMITADA E GAMA SAÚDE LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito do consumidor. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Negativa de cobertura. Indevida. Responsabilidade solidária. Verificada. Dano moral. Não verificado. Rede credenciada complementar. Responsabilidade. Sentença parcialmente reformada. I. Caso em exame. 1. Apelação cível em que se busca a reforma da sentença que determinou a reativação do plano de saúde do Autor. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal consiste em verificar, trazendo como pano de fundo a discussão sobre o vínculo do beneficiário com a operadora de rede credenciada complementar, (i) se houve negativa de cobertura indevida de procedimento médico; (ii) em caso positivo, se houve dano moral indenizável; (iii) a possibilidade de reativação do plano de saúde. III. Razões de decidir. 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, uma vez que as Rés são fornecedoras de produtos e serviços, ao passo que o Autor é consumidor e destinatário final na cadeia de consumo, conforme os arts. 2o e 3o do CDC. 4. As partes firmaram contrato pelo qual uma operadora (prestadora) disponibilizou aos beneficiários de outra (contratada) acesso à sua rede credenciada. 4.1. Conforme a R. 517/2022 da ANS, esse modelo de prestação de serviços não altera o vínculo do beneficiário com a operadora por ele contratada. 5. Somente é possível a suspensão do plano de saúde nos casos de inadimplência do consumidor ou fraude, desde que devidamente notificada, acarretando a responsabilidade solidária das operadoras diante da negativa indevida de procedimento, por integrarem a cadeia de consumo. 6. A inexecução contratual, por si só, não autoriza a configuração do dano moral, pois não se verificou lesão a direito de personalidade do Autor, tampouco fato que justifique o reconhecimento de dano moral presumido. 7. A teoria da aparência, com o objetivo de proteger o terceiro de boa-fé, impossibilitado de identificar o real fornecedor do serviço, reconhece eficácia à situação aparente, em detrimento da situação real. 7.1. Não há elementos nos autos que demonstrem o desconhecimento do beneficiário sobre o caráter complementar da operadora prestadora, não sendo possível a reativação do plano, sob pena de se impor a criação de um contrato exclusivo para o beneficiário. IV. Dispositivo e tese. 8. Apelação da Ré GAMA conhecida e provida. Apelos do Autor e da Ré CEAM desprovidos. Tese de julgamento: “Inexistentes elementos demonstrem o desconhecimento do beneficiário sobre o caráter complementar da operadora prestadora, não é possível a reativação do plano de saúde, sob pena de se impor a criação de um contrato exclusivo para o beneficiário”. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, 1.022, 1.025 e 1.029, todos do Código de Processo Civil, por deficiência na fundamentação e omissão no acórdão impugnado; b) artigos 7o, parágrafo único, 14 e 25, §1o, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 35-C, inciso I, da Lei no 9.656/98, afirmando a ocorrência de erro de direito, ao afastar a legitimidade passiva da GAMA SAÚDE LTDA, não obstante os fatos incontroversos que evidenciam sua participação direta na regulação e autorização de procedimentos médicos. Requer, assim, o reconhecimento da responsabilidade solidária entre todos os participantes da cadeia de consumo dos serviços de plano de saúde. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, TJPE e TJDFT, a fim de demonstrá-lo. Pede a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais, bem como a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - As partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Todavia, a flagrante intempestividade do apelo afasta a possibilidade de sua admissão. Com efeito, o prazo para interposição do apelo é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os artigos 219 e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. No presente caso, verifica-se que o acórdão que julgou os embargos de declaração foi disponibilizado no DJEN em 19/08/2025 (ID 75282338). Dessa forma, constata-se que o presente recurso especial, interposto apenas no dia 27/10/2025, está manifestamente intempestivo, uma vez que o prazo fatal se deu em 10/09/2025. Registre-se que o prazo para a interposição do recurso especial é contado da publicação do acórdão que julgou os primeiros embargos de declaração opostos (ID 75159719), e não da decisão monocrática que não conheceu do recurso (ID 77114653). Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o recurso especial não mereceria ser admitido no tocante à indicada ofensa aos artigos 489, §1o, 1.022, 1.025 e 1.029, todos do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “O Tribunal de origem enfrentou, de forma fundamentada, as questões submetidas a recurso, não havendo omissão ou contradição no acórdão recorrido, conforme entendimento consolidado do STJ” (REsp n. 2.207.116/MT, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025). Melhor sorte não colheria o apelo no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 7o, parágrafo único, 14 e 25, §1o, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 35-C, inciso I, da Lei no 9.656/98, porque “A revisão das decisões das instâncias ordinárias exigiria reexame de provas e cláusulas contratuais, providência vedada pelas Súmulas 5 e 7 do STJ” (REsp n. 1.932.576/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implicaria deficiência de fundamentação que atrairia a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Ademais, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Em relação aos paradigmas do TJDFT, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não daria ensejo a recurso especial. Sobre o tema, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem, atrai a incidência do óbice da Súmula n. 13 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.734.930/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025). Não conheço do pedido de condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009